Tribunal: TJDFT
Processo: 0028249-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CHEQUE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FRAUDE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 8.078/90 E SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/290, artigo 14), o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito do serviço, assim como o Código Civil estabelece a responsabilidade objetiva de quem exerce atividade de risco (par. único do art. 927).
- Os erros em operações financeiras integram o risco da atividade e não eximem a instituição do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria transpor todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.
- Comprovada a falsificação da assinatura lançada na cártula de cheque e inexistente a demonstração da culpa exclusiva ou concorrente da parte pela ocorrência da fraude, não há como afastar a responsabilidade civil da instituição bancária pela compensação do título de crédito falso.
- A compensação aos danos imateriais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.